Tribunal: TJSP
Processo: 1011858-67.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO, BEM COMO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FORMAÇÃO DE "FUNDO DE MELHORAMENTOS", COBRANÇA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO REGULAMENTO DO LOTEAMENTO, AO QUAL ANUIU A DEMANDADA. COBRANÇA, OUTROSSIM, QUE OBSERVOU A LIMITAÇÃO PREVISTA EM REFERIDO REGULAMENTO, NO MONTANTE DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE, OUTROSSIM,

Ementa:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO, BEM COMO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FORMAÇÃO DE "FUNDO DE MELHORAMENTOS", COBRANÇA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO REGULAMENTO DO LOTEAMENTO, AO QUAL ANUIU A DEMANDADA. COBRANÇA, OUTROSSIM, QUE OBSERVOU A LIMITAÇÃO PREVISTA EM REFERIDO REGULAMENTO, NO MONTANTE DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE ANÁLISE DAS CONTAS REFERENTES ÀS OBRAS DO LOTEAMENTO, NOS TERMOS DE SEU REGULAMENTO. ABUSIVIDADE DESCARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DA AUTONOMIA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PEDIDO DE COBRANÇA INTEGRALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.